Tribunal: TJES
Processo: 0032234-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032234-03.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para condená-la em razão da interrupção dos serviços de internet e telefonia fixa pelo período de 14 dias corridos, após migração para a tecnologia de fibra óptica, fixando indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada entre instituição religiosa e operadora de telecomunicações; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço diante da interrupção prolongada do sinal; (iii) determinar se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da pessoa jurídica frente ao fornecedor, ainda que não seja destinatária final econômica do serviço.

4)
A instituição religiosa exsurge vulnerável técnica e informacionalmente em relação à operadora de telefonia, não detendo domínio sobre os aspectos técnicos do serviço de telecomunicações contratado.

5)
A interrupção dos serviços de internet e telefonia fixa por 14 dias corridos caracteriza defeito na prestação de serviço essencial, extrapolando os limites da razoabilidade e da continuidade esperada.

6)
Normas administrativas da ANATEL não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC, nem o dever de eficiência na prestação do serviço.

7)
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, imagem ou credibilidade institucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A privação prolongada de comunicação compromete o regular funcionamento das atividades institucionais da entidade religiosa, ultrapassando o mero aborrecimento.

9)
O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a ausência de prova de prejuízos institucionais extraordinários justifica a redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição religiosa e operadora de telecomunicações quando evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica, nos termos da teoria finalista mitigada.

2. A interrupção prolongada de serviços de internet e telefonia fixa configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a falha na prestação do serviço atinge sua imagem e credibilidade institucional, devendo o quantum indenizatório observar a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 14; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 7º; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.03.2017, DJe 24.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; STJ, Súmula 227; TJ-RJ, Apelação nº 0032080-78.2015.8.19.0004, Rel. Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 31.01.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de indenização por danos morais e materiais, por meio da qual pretende a apelada a reparação em razão da interrupção dos serviços de internet e telefonia fixa pelo período de 14 dias corridos, ocorrida após a migração para a tecnologia de fibra óptica.

Julgada procedente a pretensão, ao fundamento da falha na prestação de serviço essencial e da responsabilidade objetiva da operadora.

Cinge-se a controvérsia, inicialmente, à aplicabilidade do CDC à relação jurídica travada entre uma instituição religiosa e uma operadora de telefonia.

Essencialmente, considera-se como relação jurídica de consumo aquela firmada entre consumidor e fornecedor, cujo objeto compreenda a aquisição de produto ou a prestação de um serviço.

Sobreleva notar que o CDC não cuidou de definir a relação jurídica tutelada pelo diploma consumerista, prestando-se somente a conceituar os elementos dessa relação, quais sejam, os sujeitos (consumidor e fornecedor) e o objeto (produtos e serviços).

Com efeito, o art. 2º da Lei 8.078/90 inseriu o
elemento teleológico
na relação jurídica, nuclear para a sua composição, exigindo-se a condição de destinatário final:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
.

Nada obstante, o Tribunal da Cidadania admite a mitigação da teoria finalista “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

Assim, em situações pontuais, devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do STJ:

[...] CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor
, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos. [...] (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Na hipótese, observa-se que a apelada, embora pessoa jurídica, apresenta nítida
vulnerabilidade técnica e fática
perante a apelante.

A instituição religiosa utiliza os serviços de telecomunicações para suas atividades administrativas e sociais, não possuindo domínio sobre os aspectos técnicos da rede operada pela recorrente.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PESSOA JURÍDICA/DEMANDANTE QUE SE MOSTRA VULNERÁVEL PERANTE A RÉ FORNECEDORA DE SERVIÇOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
PARTE AUTORA QUE RECEBEU COBRANÇA REFERENTE À DÉBITO JÁ PAGO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ, PLEITEANDO A REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO DA AUTORA, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA RÉ QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. RECURSO DA AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. RÉ QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE, QUE É OBJETIVA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES PELOS FATOS OU VÍCIOS DE PRODUTOS OU DE SERVIÇOS (ARTIGOS 12, 14, 18 E 20 DO CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, INC. II DO CPC/15. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. CORRETA A SENTENÇA AO DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO ROL DE INADIMPLENTES. ENTRETANTO, VE-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RÉ GEROU DANO MORAL. É CEDIÇO QUE SE ENCONTRA PACIFICADO O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ADMITE QUE A PESSOA JURÍDICA POSSA VIR A SOFRER DANOS DESSA NATUREZA. CONTUDO, É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUA HONRA OBJETIVA, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE SE RECONHECE, MANTENDO-SE O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE CADA PARATE PAGARÁ AO PATRONO DA OUTRA, PORÉM, INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA, NA FORMA DO ART. 86 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA PARA CADA PARTE, EIS QUE VEDADA A COMPENSAÇÃO, CONFORME ARTIGOS 85, §§ 2º E 14, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00320807820158190004 201700179958, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 31/01/2018, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/02/2018)

Portanto, demonstrada a hipossuficiência que justifica a incidência das normas protetivas consumeristas e a inversão do ônus da prova.

A apelante defende a licitude de sua conduta ao argumento de que cumpriu o prazo regulamentar de 10 dias úteis estabelecido pela ANATEL para o reparo, todavia, tal tese não prospera no âmbito da responsabilidade civil.

O acesso à internet é classificado como serviço de natureza essencial, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), de modo que a interrupção injustificada por 14 dias corridos excede qualquer parâmetro de razoabilidade e continuidade esperado de um serviço indispensável.

Normas administrativas de caráter regulatório não se sobrepõem ao dever de eficiência e responsabilidade objetiva previstos no art. 14 do CDC.

Assim, configurado o defeito na prestação do serviço, surge o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrer lesão extrapatrimonial, nos termos da Súmula 227 do STJ.

No caso de entidades de relevante função social, a privação prolongada de comunicação institucional compromete o regular funcionamento de suas atividades comunitárias, sendo que tal situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a imagem e a credibilidade institucional da paróquia perante seus fiéis e colaboradores.

Entretanto, o
quantum
indenizatório de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo
a quo
não se mostra condizente com a extensão do dano, porquanto ausente prova de prejuízos extraordinários de ordem institucional.

Com efeito, reduzo a indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante que melhor equilibra a natureza compensatória e o caráter pedagógico da medida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.